Tribunal: STF
Processo: HC 204194
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Juliana Correa Morelli em favor de Luís Carlos Ferreira Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 620.145/ SP (evento 4). 
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PREJUDICADO O PLEITO PARA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Tribunal a quo negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade da droga apreendida e das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a participação do réu em organização criminosa. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. 
    2. Resta, portanto, prejudicado o pleito de abrandamento do regime prisional para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o quantum de pena, superior a 4 anos e não excedente a 8, como dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, e artigo 44, inciso I, ambos do Código Penal – CP. 3. Agravo regimental desprovido”. 
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico de drogas nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, bons antecedentes, além de não integrar organização criminosa e nem se dedicar às atividades criminosas. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    É o relatório.
    Decido. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).
    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a alegada possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 nada colhe.
    O magistrado de primeiro grau ao fundamentar a dosimetria da pena do paciente na sentença condenatória julgou ‘inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da significativa quantidade de drogas apreendidas, o que remete o réu à participação em organização criminosa articulada para a prática de tráfico de entorpecentes – no qual já havia se envolvido, conforme afirmou em seu interrogatório judicial’ (evento 3, fl. 28).
    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria das instâncias anteriores, manteve o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porquanto, ‘a quantidade da droga apreendida, especialmente quando atrelada a outras circunstâncias (forma de acondicionamento, variedade do entorpecente, local e modus operandi do delito, ausência de ocupação lícita do agente, confissão do próprio paciente e depoimento de testemunha em juízo, etc.) indicam a participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, impedindo, assim, a aplicação do § 4º’ (evento 4, fl. 3). 
    Desse modo, uma vez definida com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento a dedicação do Paciente a atividades criminosas, fica obstruída a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 
    Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.12.2017); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.8.2017); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).
    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora